Tribunal: TCU
Processo: 031.591/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2007, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3165/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8448/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Teixeira de Miranda (falecido), ex-Prefeito Municipal de Campestre do Maranhão/MA (gestão 2005-2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício 2007. Considerando o falecimento do responsável José Teixeira de Miranda, em 17/7/2012, antes da instauração da presente TCE; Considerando o longo decurso de tempo desde a ocorrência do fato gerador do dano apurado nesta tomada de contas especial (cerca de dezessete anos) sem que tenha havido a citação, havendo, portanto, presunção relativa de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos herdeiros ou sucessores do responsável; Considerando que os marcos apontados pela unidade técnica apontam um transcurso de mais de três anos entre a elaboração do Relatório de Demandas Especiais n. 00209.000972/2008-23 da Controladoria Geral da União (CGU), em 20/8/2012, e a elaboração da Informação no 37/2016 (resultado da análise financeira), em 12/02/2016, sem que tenham sido interrompidos por uma das hipóteses enumeradas nos artigos 5o e 8o, §§ 1o e 2o da Resolução-TCU 344/2022, em relação ao espólio do responsável, resultando na prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o do mencionado normativo; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 50-52) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 53) pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", 169, VI, do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e arquivar o processo com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 031.591/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Teixeira de Miranda (XXX.238.943-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.